Tribunal: TJSP
Processo: 2383947-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desvio de Função
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por Karem Gabriela Mendes contra decisão que indeferiu a justiça gratuita em procedimento comum movido contra o Município de Braúna. A agravante alega que o indeferimento baseou-se em premissas equivocadas e na inaplicação do art. 99, §4o, do CPC.

II.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por Karem Gabriela Mendes contra decisão que indeferiu a justiça gratuita em procedimento comum movido contra o Município de Braúna. A agravante alega que o indeferimento baseou-se em premissas equivocadas e na inaplicação do art. 99, §4o, do CPC.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de advogado particular pode ser utilizada como fundamento para indeferir a justiça gratuita, à luz do art. 99, §4o, do CPC.

III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV, garante assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça para pessoas com insuficiência de recursos. Documentos apresentados comprovam a hipossuficiência da agravante.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A contratação de advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita se comprovada a hipossuficiência. 2. A decisão agravada deve ser reformada para conceder o benefício da gratuidade.

Legislação Citada:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §4o, 1.026, § 2o.

Jurisprudência Citada:

STJ, EDROMS 18205 / SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.